Tribunal: TJSP
Processo: 2287966-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de furto qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da medida cautelar. Alegação de que a monitoração eletrônica é invasiva. Defesa que sustenta excesso de prazo. Não acolhimento. Feito que tramita com regularidade. Inexistência de desídia a ser atribuída ao órgão jurisdicional. Manutenção da cautelar periodicamente revisitada

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de furto qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da medida cautelar. Alegação de que a monitoração eletrônica é invasiva. Defesa que sustenta excesso de prazo. Não acolhimento. Feito que tramita com regularidade. Inexistência de desídia a ser atribuída ao órgão jurisdicional. Manutenção da cautelar periodicamente revisitada na origem. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente multirreincidente em crimes patrimoniais. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.